Tribunal: TJES
Processo: 5025660-25.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025660-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO LOPES RUELA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025660-25.2024.8.08.0048

RECORRENTE: FLAVIO LOPES RUELA

RECORRIDO: COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JOAO PATRICIO BARROSO NETO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FLAVIO LOPES RUELA
em face da
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES),
aduzindo o requerente que é portador de artrite séptica no joelho direito e fasciotomia em perna direita, decorrente de sequelas da poliomelite. Busca, assim, o deferimento do “passe livre”, eis que administrativamente seu pedido foi negado.

A requerida não foi citada até o momento.

A sentença (ID 10581987) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, tendo em vista a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei nº. 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº. 12.153/09
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10581989), alegando que deve ser aplicado o art. 52, parágrafo único do CPC, que permite a propositura da ação no foro do domicílio do requerente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

No mérito em si, ouso divergir do magistrado de piso. Observo dos autos que o autor reside no Município de Serra, propondo a presente demanda no Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública daquela Comarca. Em contrapartida, o entendimento constante em sentença é o de que deve ser aplicado o art. 53, III, “a” do CPC, de forma que seria competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica.

A requerida, como se sabe, é uma empresa pública estadual, criada com a finalidade de gerenciar o transporte coletivo na Região Metropolitana da Grande Vitória, podendo ser aplicado, ao caso vertente, a regra prevista no art. 52, parágrafo único do CPC, que ora transcrevo:

“Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”.

Se não bastasse, estamos diante de competência relativa e concorrente, que pode ser modificada, sendo vedado ao PJ interferir, nos termos da Súmula nº 33 do STJ, que assim nos ensina:
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

Colho, ainda, da jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO AO ACESSO A NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTARQUIA ESTADUAL. INTERPOSIÇÃO NO JUÍZO DE RESIDÊNCIA DO AUTOR. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. COMPETÊNCIA RELATIVA. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 33 STJ). FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
Não há que se falar em incompetência do juízo Suscitado, da Comarca de Goiânia, quando figura como demandada a Universidade Estadual de Goiás, autarquia estadual, uma vez que previsto no parágrafo único do art. 52, do CPC, a possibilidade, em casos tais, de interposição da ação no foro de domicílio do autor, ou mesmo na Comarca da Capital
. 2.No caso de competência relativa, não pode o julgador declará-la “ex officio”, conforme expressão da Súmula 33, do STJ, situação que também releva ao acolhimento deste Conflito. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (TJGO, Conflito de Competência Infância e Juventude 5644608-59.2019.8.09.0000, Rel. Ronnie Paes Sandre, 1ª Seção Cível, julgado em 21/05/2020, DJe de 21/05/2020).

Assim, reconheço como competente o 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Serra/ES para apreciar a presente ação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
anulando a r. sentença prolatada no ID 10581987, a fim de reconhecer a competência do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Serra/ES para apreciar a presente ação, determinando o retorno dos autos para citação da requerida, eis que ainda não houve a triangulação processual.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)